Tribunal: TJSP
Processo: 2108087-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Execução. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de veículo em nome da executada. Insurgência. Inadmissibilidade. Veículo penhorado nos autos que não foi comprovadamente demonstrado como sendo indispensável à locomoção para fins de tratamentos ou consultas, não ensejando a aplicação extensiva do entendimento acerca dos bens impenhoráveis. Impenhorabilidade do bem não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Execução. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de veículo em nome da executada. Insurgência. Inadmissibilidade. Veículo penhorado nos autos que não foi comprovadamente demonstrado como sendo indispensável à locomoção para fins de tratamentos ou consultas, não ensejando a aplicação extensiva do entendimento acerca dos bens impenhoráveis. Impenhorabilidade do bem não reconhecida. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.